Tribunal: TJES
Processo: 5006709-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006709-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDINALVA MARIA DE JESUS
AGRAVADO: MARCELO LOPES
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
6709-35
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
EDINALVA MARIA DE JESUS
.

AGRAVAD
O:
MARCELO LOPES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA.

RELATÓRI
O

EDINALVA MARIA DE JESUS

interp
ôs

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão de
id.
10209685
dos autos de origem
, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Quarta
Vara
Cível
de Vila Velha,

Comarca d
a

Ca
pital
, que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formul
ou
nos autos
da “ação
de imissão de posse com pedido de antecipação de tutela c/c perdas e danos
”
registrad
a
sob o n.

5014179-12.2021.8.08.0035
, ajuizada por el
a
contra
MARCELO LOPES
.

Nas razões do recurso
(id.
1904586
) sustent
ou

a
agravante, em síntese, que 1) “
não aufere renda no Brasil, (...) na medida que a mesma atualmente reside no exterior” (fl. 06); 2) a renda mensal dela "alcança o valor de US$ 2.188,00 (dois mil cento e oitenta e oitenta e oito) dólares” (fl. 06); 3) “possui despesas essenciais para a manter a sua subsistência no exterior, (...) as quais alcançam, aproximadamente, o valor mensal de US$ 2.377,00 (dois mil trezentos e setenta e sete), o que ultrapassa o valor de seu salário mensal” (fl. 06); 4) “
o valor despendido para a compra do lote não perfaz exorbitante” (fl. 08); 5)
arca com as despesas do plano de saúde de sua genitora, o que consegue através de trabalhos informais realizados durante os finais de semana; 6) “precisou dispor de renda, que nem possuía, para arcar com honorários de advogado, emolumentos cartorários, despesas para requisitar documentos na prefeitura, entre outros” (fl. 09); 7)
não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;
e 8) “a presunção de insuficiência de recursos da Agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pelo I. Magistrado de primeiro grau são insuficientes para elidi-la” (fl. 13).

Requere
u
o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada
, “deferindo-se os benefícios da Assistência Judiciária ao Agravante, sendo determinado o regular processamento da ação principal”
(fl. 14).

Por meio da decisão de id. 1914568 o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido.

Contrarrazões apresentadas (id. 2393553).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 06
de
maio
de 202
2
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
6709-35
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
EDINALVA MARIA DE JESUS
.

AGRAVAD
O:
MARCELO LOPES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA.

V O T O

E
dinalva
M
aria de
J
esus
interp
ôs

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formul
ou
nos autos
da “ação
de imissão de posse com pedido de antecipação de tutela c/c perdas e danos
” ajuizada por el
a
contra
M
arcelo
L
opes
.

Nas razões do recurso
(id.
1904586
) sustent
ou

a
agravante, em síntese, que 1) “
não aufere renda no Brasil, (...) na medida que a mesma atualmente reside no exterior” (fl. 06); 2) a renda mensal dela "alcança o valor de US$ 2.188,00 (dois mil cento e oitenta e oitenta e oito) dólares” (fl. 06); 3) “possui despesas essenciais para a manter a sua subsistência no exterior, (...) as quais alcançam, aproximadamente, o valor mensal de US$ 2.377,00 (dois mil trezentos e setenta e sete), o que ultrapassa o valor de seu salário mensal” (fl. 06); 4) “
o valor despendido para a compra do lote não perfaz exorbitante” (fl. 08); 5)
arca com as despesas do plano de saúde de sua genitora, o que consegue através de trabalhos informais realizados durante os finais de semana; 6) “precisou dispor de renda, que nem possuía, para arcar com honorários de advogado, emolumentos cartorários, despesas para requisitar documentos na prefeitura, entre outros” (fl. 09); 7)
não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;
e 8) “a presunção de insuficiência de recursos da Agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pelo I. Magistrado de primeiro grau são insuficientes para elidi-la” (fl. 13).

Requere
u
o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada
, “deferindo-se os benefícios da Assistência Judiciária ao Agravante, sendo determinado o regular processamento da ação principal”
(fl. 14).

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fim de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversária a produção de prova em contrário.
Nesse sentido:
STJ,
EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 02-10-2014, data da publicação/fonte: DJe 07-10-2014.

A propósito, o C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
em seu
art
igo
99, § 3º, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Sucede que, condutor do
processo
que é, pode
e deve
o
magistrado
indeferir a pretensão se
d
os autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
.

No caso, c
omo salientado pel
o
MM. Magistrad
o
prolator da respeitável decisão recorrida, “
A autora declara receber valores superiores a 2.000 dólares mensais. Reside no exterior. O imóvel, objeto do litígio, está sediado no MORRO DO MORENO. Está devidamente representada por advogado constituído.
” (id.
10209685

do processo
5014179-12.2021.8.08.0035
).

De fato, a
agrava
nte

est
á
patrocinad
a
por advogado particular
que não assumiu
munus
público

e o bem objeto da lide, que não é o imóvel em que ela reside, foi por ela adquirido pelo montante de R$44.089,95 (quarenta e quatro mil e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Esses elementos são, a meu juízo,
suficientes para elidir a
presunção de veracidade da declaração
de pobreza
formulada pela agravante.

Tendo em vista que a assistência judiciária gratuita tem o escopo de proporcionar acesso à justiça àqueles que estão em condições financeiras precárias - ainda que de forma momentânea e temporária -, entendo que os custos processuais
não impossibilitariam a agravante
de pleitear seus direitos em Juízo, razão pela qual o
in
deferimento do benefício deve ser mantido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É
como voto.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
6709-35
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
EDINALVA MARIA DE JESUS
.

AGRAVAD
O:
MARCELO LOPES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
.
DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA

DE VERACIDADE
INFIRMADA.

1. -
A declaração de pobreza,
para efeito de obtenção do benefício da gratuidade de justiça,
goza de presunção relativa
de veracidade
,
o que significa que deve prevalecer se não houver prova idônea em contrário. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 02-10-2014, data da publicação/fonte: DJe 07-10-2014).

2
. - O
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
que “
P
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art.
99, § 3º
).

3
. -
O
s

elementos de prova
constantes nos autos
infirma
m
a
declaração

de pobreza
subscrita

pel
a
agravante
.

4
. - Recurso
des
provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2022
.

P
RESIDENTE RELATOR

h2 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; text-align: center; page-break-inside: avoid; background: transparent; page-break-after: avoid }h2.western { font-family: "Tahoma", sans-serif; font-size: 20pt; so-language: pt-BR }h2.cjk { font-family: "Microsoft YaHei"; font-size: 20pt }h2.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 14pt }p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.